Tribunal: STF
Processo: RE 1412993
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Ministério Público Federal interpôs recurso extraordinário (eDoc n. 59) em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região assim ementado (eDoc n. 57):



    APROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA SEM MODIFICAÇÃO DA PENA. NÃO APLICAÇÃO DO ART. 117, IV DO CP. 



    1. Predomina na jurisprudência do STJ o entendimento no sentido de que, mesmo com a alteração do inciso IV do art. 117 do CP, a prescrição será interrompida somente na hipótese em que o acórdão que confirma a condenação aumenta a pena ou altera o título da condenação com modificação substancial da pena.



    2. Na hipótese de acórdão que confirma a condenação, mas não altera a sentença, como ocorre nos autos, não interrompe a prescrição (AgRg no HC 463.590/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 04/09/2018, DJe 12/09/2018; (AgRg no AREsp 11735171RJ, Rel. Ministro SEBASTIAO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 04/09/2018, DJe 13/09/2018).



    3. Agravo interno desprovido. 



    Alega, em síntese, que o acórdão recorrido violou o art. 1º, caput e III e art. 5º, caput, LIV e § 2º, todos da Constituição da República.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente.



    Destaco, inicialmente, que as supostas violações aos artigos constitucionais mencionados nas razões recursais não foram apreciadas pelo acórdão recorrido, de modo que ausente o necessário prequestionamento da matéria.



    Noto, ademais, que sequer houve oposição de embargos de declaração com o fito de provocar eventual manifestação do órgão julgador de origem acerca das supostas transgressões ao Texto Constitucional.



    Desse modo, incidem, na espécie, os óbices dos Enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros – os seguintes precedentes: ARE 1.190.029, ministro Alexandre de Moraes; ARE 1.251.329, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.303.528, ministro Luiz Fux; ARE 1.283.108 e RE 1.304.032, ministro Dias Toffoli. Ilustra essa orientação, ainda, o seguinte acórdão:



    I – É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, a tardia alegação de ofensa à Constituição, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento.



    (ARE 1.287.745 AgR, ministro Ricardo Lewandowski)



    3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    4. Publique-se.



Brasília, 6 de março de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator